Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009590-69.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA SANTOS DE MORAES SILVA - CPF: 032.110.711-05 (ADVOGADO), ROBNEI GUILHERME CHICA - CPF: 027.969.931-08 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO MARCELO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 870.707.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DIEGO ALVES ALMEIDA - CPF: 060.491.231-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 020.539.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL.
1.

PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DOS MODAIS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (QUANTIDADE DA DROGA). INCREMENTO PROPORCIONAL.
2.

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDUÇÃO AO MÍNIMO DO PARÂMETRO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
. FALTA DE INTERESSE. MEDIDAS JÁ ADOTADAS NA ORIGEM.
3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DO 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS.
4.

REGIME MAIS BRANDO
. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO.
5.

COVID-19
. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. LIBERDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.

A existência de duas condenações pretéritas transitadas em julgado permite que uma delas seja considerada para depreciar o vetor
antecedentes
na primeira fase do cálculo da dosimetria, e a
outra
, na segunda etapa, para agravar a pena por conta da reincidência (art. 65, inc. I, do CP). A medida, além de não configurar
bis in idem
, atende a
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF).

1.2.
A
elevada quantidade de droga apreendida, 509,77kg de
substância análoga a maconha,

é

fundamento idôneo para negativar as
circunstâncias do crime
e afastar a pena basilar do mínimo legal, sobretudo quando o incremento guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada em abstrato (5 a 15 anos de reclusão).

2.
C
arece de interesse processual o condenado nos pontos em que pleiteia a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e a redução ao mínimo legal do parâmetro de aumento derivado do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/2006 se tais medidas já foram adotadas na origem.

3.
A elevada quantidade de droga apreendida (meia tonelada), os maus antecedentes e a comprovada reincidência, por refletirem a falta de atendimento às diretrizes previstas no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, impedem a aplicação da causa redutora do privilégio.

4.

A
imposição de pena superior a 8 anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à condição de reincidente, justificam a fixação do regime fechado para inicio do
cumprimento da resposta estatal. Inteligência do Enunciado no. 47 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
A pretendida liberdade e/ou progressão antecipada de regime, formulada com fundamento no risco de que o condenado contraia a COVID-19 caso permaneça encarcerado, deve ser examinada pelo Juízo das Execuções Penais, único competente para apreciar matérias desse jaez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Robnei Guilherme Chica
foi condenado à pena de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
1.166 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes Interestadual
(art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, representado por defensora particular, ele propôs esta revisional para que seja:
a)
estabelecida a
pena-base no mínimo
legal;
b)
reconhecida a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP);
c)
reduzido ao
mínimo
previsto em lei o
parâmetro de aumento
derivado da aplicação do art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006;
d)
reconhecida a
forma privilegiada
do crime (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006);
e)
fixado
regime mais brando
e
f)
agraciado com a concessão de
liberdade
(ID 89381970).

Instruiu a inicial com documentos (ID 89381950 a 89381956; 90256465 e 90256466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
da demanda (ID 93650484),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Redução da pena-base ao mínimo legal – Fundamentação Juízo Singular idônea – Existência de antecedentes criminais – Quantidade expressiva de droga (509 quilos e 770 gramas de maconha) - A aplicação da referida causa de aumento se deu em virtude da prática do tráfico interestadual praticado pelo requerente, uma vez que foi preso em flagrante, ao transportar mais de 568 (quinhentos e sessenta e oito) tabletes de maconha de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT - Dedicação a atividades criminosas – Reincidente – Não faz jus à benesse do tráfico privilegiado – Regime de pena fechado – Pena maior de 8 (oito) anos, compatível com o regime inicial fechado imposto, conforme art. 33, §2o, “a” do Código Penal – Prisão mantida na sentença –
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021